Tribunal: TJDFT
Processo: 0703221-92.2025.8.07.0004
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA. BICICLETÁRIO EM ESTACIONAMENTO PÚBLICO LOCALIZADO NAS ADJACÊNCIAS DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE SEGURANÇA POR PARTE DO CONSUMIDOR. RISCO-PROVEITO DO NEGÓCIO. DANO MATERIAL. EQUIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Em suas razões recursais, a parte autora/recorrente sustenta a responsabilidade objetiva pelo furto de sua bicicleta no bicicletário localizado nas adjacências do supermercado. Argumenta que o espaço é funcionalmente incorporado à atividade comercial, gerando uma legítima expectativa de segurança. Pede indenização por danos materiais e morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste em aferir a reponsabilidade civil por falha na prestação de serviço decorrente de furto de bicicleta localizada no interior de estacionamento público adjacente ao estabelecimento comercial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Preliminar de inovação recursal. A recorrida alega, em contrarrazões, que o recorrente inovou seu pedido recursal ao juntar documentos após a prolação da sentença. No presente caso, as fotografias apresentadas nas razões recursais pela parte recorrente não se enquadram na exceção legal, pois poderiam ter sido obtidas e anexadas aos autos no momento oportuno. Diante da juntada extemporânea (artigo 435 do CPC), os referidos documentos não serão conhecidos.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando as partes inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
6. O fornecedor responde pelo defeito na prestação do serviço, independente da existência de culpa ou dolo, por integrar o risco do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II, do CDC. A responsabilidade objetiva do fornecedor somente será afastada quando comprovados fatos que rompem o nexo causal, como, por exemplo, hipóteses de força maior ou de culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3o, II do CDC).
7. Na espécie, é incontroverso que a bicicleta do autor foi furtada do bicicletário, localizado em área pública adjacente ao supermercado atacadista do réu, enquanto ele realizava compras no estabelecimento.
8. Conforme a teoria do risco do empreendimento, aquele que se beneficia de uma atividade deve arcar com os riscos a ela inerentes. No caso, a disponibilização do bicicletário, em frente à entrada principal, monitorado por câmeras e sob a vigilância de funcionários (ID 74847295 - Pág. 3/6) constitui um atrativo para a clientela, gerando a legítima expectativa de que o local é seguro.
9. Ainda, o fato de o serviço ser gratuito ou o espaço não ser de uso exclusivo não exclui a responsabilidade da empresa, que se beneficia diretamente ao atrair e fidelizar clientes. Ressalta-se também que a ocorrência do furto, por ser um evento previsível na atividade comercial, constitui fortuito interno e não afasta a responsabilidade objetiva da fornecedora, conforme entendimento consolidado na Súmula 130 do STJ e precedentes deste tribunal: Acórdãos 1685401 e 1812073.
10. Portanto, vislumbra-se defeito na prestação do serviço do supermercado que não entregou o serviço de segurança de forma adequada, devendo indenizar o prejuízo suportado pelo consumidor.
11. O dano material está comprovado pela nota fiscal da bicicleta furtada (ID 74847294). No entanto, a indenização deve considerar a desvalorização natural do bem, que foi comprado em 2023. Por isso, o valor da indenização, por equidade, é fixado em R$ 800,00, quantia que o réu deve pagar ao autor.
12. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessária a violação aos direitos da personalidade do indivíduo (CF, art. 5o, inc. V e X). No caso em questão, a falha na prestação do serviço, embora tenha causado aborrecimento, não foi suficiente para atingir a esfera íntima do autor. Assim, não caracterizada a ofensa imaterial, incabível a condenação a reparação dos alegados danos morais.
IV. DISPOSITIVO
13. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para condenar o réu a pagar à parte autora o valor de R$ 800,00 a título de danos materiais, corrigido monetariamente pelo IPCA desde o efetivo prejuízo e os juros de mora a partir da citação, atualizado pela taxa SELIC deduzida do IPCA (engloba a correção e juros moratórios), conforme definido pela Corte Especial do STJ no REsp 1.795.982 e de acordo com a Lei 14.905/24.
14. Sem condenação em honorários advocatícios, pois ausente recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e 14.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 130; TJDFT, Acórdão 1685401, 0714443-14.2022.8.07.0020, Relator(a): SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/04/2023, publicado no DJe: 18/04/2023; TJDFT, Acórdão 1812073, 0734004-02.2023.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 02/02/2024, publicado no DJe: 22/02/2024.